Tribunal: TJES
Processo: 0005336-25.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005336-25.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUIZ HENRIQUE RIBEIRO NUNES
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0005336-25.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
LUIZ HENRIQUE RIBEIRO NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO SIMOES PRETTI - ES 21082-A, ANDERSON DE JESUS FALCAO - ES 26155-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo

LUIZ HENRIQUE RIBEIRO NUNES

em face da sentença de fls. 45/47, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, e art.40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de

0
5
(
cinco
) ano
s

e 10 (dez) meses
de reclusão
, em regime
semiabert
o
, e ao pagamento de
5
83
(
quinh
entos
e oitenta e três
)
dias-multa.

A defesa da apelante apresentou razões de apelação às fls. 57/60, pleiteando a absolvição do acusado ante a alegada insuficiência probatória.

Contrarrazões apresentadas às fls. 61/64 e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (id. 3229394), ambos pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão
.

Vitória, 16 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU
Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso

de Apelação Criminal interposto pela defesa de

LUIZ HENRIQUE RIBEIRO NUNES
, por meio do qual requer a reforma da r. Sentença, a fim de que o recorrente seja absolvido, sustentando a insuficiência probatória.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Narra a denúncia que no dia 24 de outubro de 2020, policiais militares receberam denúncia anônima de que o indivíduo Luiz Henrique Ribeiro Nunes, conhecido pela alcunha de "LH", ora denunciado, estava realizando o tráfico de drogas na Rua do meio, Bairro Perocão, em Guarapari.

Infere-se que, diante da denúncia recebida, policiais se dirigiram ao local informado onde se encontrava o denunciado juntamente ao adolescente Mathias da Silva Ribeiro. Consta da exordial acusatória, por fim, que, realizada a busca pessoal, foram encontrados
13 pinos de cocaína, 15 pedras de crack, 5 buchas de maconha e a quantia de R$ 115,00 (cento e quinze reais)
em poder do apelante, sendo encontrado com o adolescente
uma bucha de maconha
.

Devidamente processado, o acusado foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, e art.40, VI, ambos
da Lei nº 11.343/2006
, sendo lhe aplicada a pena de
0
5
(
cinco
) ano
s

e 10 (dez) meses
de reclusão
, em regime
semiabert
o
, e ao pagamento de
5
83
(
quinh
entos
e oitenta e três
)
dias-multa.

A
materialidade
do delito foi devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência de fls. 15/17, o Auto de Apreensão de fl. 18, o Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl.19, o Laudo de Exame Químico de fls. 28/29, dando conta de que foram encontradas 7,4 g de cocaína, 2,7 g de crack e 204,1 g de maconha.

A autoria, por outro lado, está controvertida nos presentes autos.

O apelante, em todas as oportunidades em que foi ouvido (fls.11 e 31/32), apesar de afirmar que tinha consigo uma quantia de cento e quinze reais, negou os fatos narrados na exordial acusatória, asseverando que nenhuma substância ilícita foi encontrada com ele, tampouco com o adolescente.

Diante desses depoimentos, a tese sustentada pela defesa do apelante é no sentido de que não há provas suficientes para o reconhecimento da traficância. No entanto, a versão não me parece crível diante das demais provas constantes dos autos.

Ao serem ouvidos em sede policial, os policiais militares responsáveis pelas diligências informaram que, na data dos fatos, avistaram Luiz Henrique Ribeiro Nunes juntamente ao adolescente, após denúncias de que estaria comercializando entorpecentes no local. Afirmaram, ainda, que encontraram cocaína, crack, maconha e dinheiro com o apelante, destacando que já era conhecido da guarnição em razão do tráfico de drogas (fls. 03/04).

Em juízo, corroborando essa versão, o policial Wanderson Assunção Aragão, além de confirmar seu depoimento presentado na esfera policial, acrescentou que
“o réu apresentou nervosismo quando viu a guarnição” e “réu falou para a guarnição que estava vendendo drogas”
.

(mídia à fl.32).

Dessa feita, apesar do policial militar Wanderson Assunção Aragão ter sido a única testemunha ouvida em juízo, deve ser conferida credibilidade aos depoimentos dele e do policial militar Eduardo Cavalcante Pereira em sede policial (fls. 03/04), sobretudo porque confirmados em juízo.

Válido ressaltar, que conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017), como verificado
in casu.

Não bastasse, não pode ser desconsiderado o fato de que o réu possui uma condenação pelo tráfico de drogas (Ação Penal n º 0003118-58.2019.8.08.0021), em razão de fatos recentes ao presente processo.

Desse modo, diante da coerência da versão apresentada pelos policiais militares, além de outras provas descritas, mantenho a condenação da apelante pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, e art.40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Não houve pedido a respeito do redimensionamento da dosimetria, todavia, com base no efeito devolutivo integral que abarca o recurso de Apelação interposto pela defesa na seara penal, entendo a pena fixada na sentença recorrida segue irretocável, tanto que fixada um pouco acima do mínimo legal, em razão da causa de aumento prevista no art.40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

Embora também não tenha sido questionado, mantenho o regime inicial
semiaberto
em razão da quantidade de pena, nos termos dos §§2º, do art. 33, do Código Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
–
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
–
P
ROVAS
SUFICIENTE
S
PARA MANTER A CONDENAÇÃO –

RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Diante do cenário, das condições em que se desenvolveu a apreensão, bem como das provas testemunhais colhidas, não restam dúvidas a respeito da traficância, devendo ser mantida a condenação.

2. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória, 05 de outubro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.